Tribunal: TJDFT
Processo: 0723117-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos pelo autor para: declarar inexistentes contratos de empréstimos; determinar a restituição dos valores descontados em função deles; e condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o réu tem legitimidade passiva para figurar na ação; (ii) se há falha na prestação de serviço pela instituição financeira, mais especificamente no tocante à segurança das operações; e (iii) constatada a falha, se cabível imposição de condenação por danos materiais e de compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do vínculo estabelecido entre as partes, é possível inferir que há pertinência subjetiva para que o banco ocupe o polo passivo da demanda, pois a fraude bancária ocasionou a transferência de valores mantidos pela correntista em conta bancária da instituição financeira apelante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. O enunciado n. 479 da Súmula do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2.052.228/DF, em voto de relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi, assentou o entendimento de que “(...) é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores” e “nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos bancos”.
6. A autora, induzida em erro por ligação de terceiro fraudador que dispunha de seus dados pessoais e bancários e que se utilizava de número idêntico ao da central de atendimento do banco réu, realizou, na mesma data, em curto intervalo, 8 (oito) operações bancárias, todas em montantes elevados, sendo 2 (dois) empréstimos – um de R$28.491,60 (vinte e oito mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos) e outro de R$72.534,74 (setenta e dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos) – e 6 (seis) transferências, via Pix e TED, em valores que variaram de R$6.000,00 (seis mil reais) a R$39.850,00 (trinta e nove mil oitocentos e cinquenta reais), transações que destoam do seu perfil de consumo.
7. A despeito de aduzir a culpa exclusiva de terceiros e a contribuição da autora para viabilização da fraude bancária, o apelante não demonstrou de forma satisfatória circunstância apta a ensejar o reconhecimento da exclusão de sua responsabilidade, razão pela qual cabível a manutenção de sua condenação ao pagamento de danos materiais.
8. A mera ocorrência de desfalque patrimonial, em razão da fraude praticada por terceiro, por si só, não é capaz de gerar dano moral. Os fatos narrados pela autora, no caso, não violaram atributos da sua personalidade, notadamente no que atine à sobrevivência digna e à integridade psíquica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.